Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Lesão corporal praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar. Provas. Palavra da vítima. -Fração de aumento da pena-base. Dano moral. Recorrer em liberdade. Gratuidade de justiça.
1 – As provas - declarações da vítima, na delegacia e em juízo, e depoimento de policial, em juízo, de que o réu a agrediu, corroborada pela confissão do réu, na delegacia, e pelas fotografias das lesões -, são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal praticado contra a mulher.
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de policial, fotografias e confissão do réu, na delegacia.
3 - O fato de o crime de lesão corporal ter sido cometido na presença de crianças, filhos da vítima, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
7 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal).
8 - Apelação não provida.